Tribunal: TJMT
Processo: 1033394-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033394-86.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS EVANGELISTA - CPF: 701.559.411-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (ii) examinar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.

4. A Resolução CNJ no 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes.

5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; contudo, constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em suas razões, o Município de Rondonópolis alega, em síntese:

i. Violação ao contraditório e ampla defesa, por ausência de oportunidade para manifestação nos autos, afrontando o devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, CF);

ii. Inobservância dos princípios da efetividade jurisdicional, duração razoável do processo e da decisão não surpresa, dispostos nos artigos 4o, 6o, 9o e 10o do CPC;

iii. Interpretação incorreta do Tema 1.184 do STF, que reconhece a autonomia dos entes federativos para fixar valores mínimos para a execução fiscal, considerando que a legislação municipal estabelece o valor mínimo de 2 UFP-MT para o ajuizamento de execuções fiscais;

iv. Necessidade de aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, a qual prevê regime de transição para adequação às novas diretrizes, com possibilidade de suspensão do feito.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão para assegurar o prosseguimento da execução fiscal, fundamentando-se na autonomia legislativa do Município e no princípio da eficiência tributária.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos autos de origem, observa-se que o Juízo a quo, mediante despacho, determinou a intimação do ente municipal para que se manifestasse acerca do julgamento do Tema 1.184 pelo STF, concedendo-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para a adoção das medidas cabíveis à continuidade da demanda.

Ocorre que, em razão da inércia do agravante no cumprimento da determinação judicial, o Juízo a quo aplicou o entendimento consubstanciado no Tema 1.184, reconhecendo a ausência de interesse de agir e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Passo, então, à análise das razões recursais, concluindo, desde logo, que não assiste razão ao agravante.

Isso porque, em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, como se depreende do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”
. (destaquei)

Em virtude do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução no 547, que estabelece:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”.

Verifica-se que o dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a determinação do interesse de agir, fixando um valor mínimo, bem como as condições para o prosseguimento da ação, diretamente relacionadas à efetividade da execução.

No caso em apreço, o agravante sustenta que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, argumentando que lhe foi cerceada a oportunidade de manifestação nos autos, o que afrontaria o devido processo legal, consagrado no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Aduz, igualmente, que foram desrespeitados os princípios da efetividade jurisdicional, da duração razoável do processo e da vedação à decisão-surpresa, previstos nos artigos 4o, 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Não obstante, razão não assiste ao agravante.

Observa-se que o juízo a quo concedeu ao agravante a oportunidade de adotar as providências determinadas no item "2" da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com a devida advertência de que a omissão implicaria a extinção da execução.

Contudo, verifica-se que o agravante não comprovou o cumprimento das medidas exigidas como condição para o prosseguimento da execução, circunstância que impõe a extinção da ação, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI. CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 0502949-92.2007.8.26.0066 Barretos, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024 – grifo nosso)

“Execução fiscal. IPTU e taxas. Sentença de extinção do processo por falta de interesse processual sob o fundamento de execução de valor irrisório. Reforma de rigor. Novo entendimento do STF. Tema 1184 de repercussão geral. Adaptação do entendimento jurisprudencial. Aplicação imediata das diretrizes contidas em tal verbete. Procedência do recurso do Município, com devolução dos autos à origem. Em consequência, exequente deverá buscar a conciliação com o executado, considerar outra solução administrativa e/ou protestar as certidões de dívida ativa dentro do prazo estabelecido pela magistrada da origem, sob pena de, não o fazendo, configurar-se a falta de interesse que justifica a extinção do processo. Dá-se provimento ao recurso e determina-se que se adotem, na origem, as providências referidas nos termos do acórdão.” (TJSP - Apelação Cível: 1511504-22.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 06/03/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2024)

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI. CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.” (TJSP - Apelação Cível: 0501418-92.2012.8.26.0066 Barretos, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício". 3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.” (TJMG - Apelação Cível: 5009608-29.2022.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184-RG/STF. APLICABILIDADE IMEDIATA. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PRECEDENTE. 1. As decisões proferidas pelo Plenário do STF no regime da Repercussão Geral devem ser aplicadas imediatamente após o julgamento, independentemente da publicação no Diário Oficial ou do trânsito em julgado, salvo nos casos em que houver expressa modulação dos efeitos para incidência futura. 2. As execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023) e com valor inferior a R$ 10.000,00 na data da propositura (com a possibilidade de somatório daquelas que estiverem apensadas e propostas contra o mesmo devedor) poderão ser extintas por ausência de interesse processual, desde que estejam sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis. 2.1. Antes de reconhecer a ausência de interesse processual, o juiz deverá intimar o exequente para se manifestar sobre a possível extinção, inclusive sobre a possibilidade de suspensão por 90 dias para tentar encontrar bens penhoráveis do devedor dentro desse prazo. 3. Nas execuções fiscais ajuizadas após o julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023), independentemente do valor, o exequente deve comprovar o interesse processual por meio de: (i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (ii) protesto extrajudicial da CDA, salvo se houver motivo legítimo pelo qual não se realizou o protesto (art. 3o da Resolução no 547/2024 do CNJ). 3.1. Caso o exequente não comprove o preenchimento desses requisitos, o juiz deverá intimá-lo sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 330, III, do CPC, c/c o art. 1o da LEF). 3.2. Ao ser intimado, o exequente poderá solicitar a suspensão do processo para adoção das medidas extrajudiciais necessárias à demonstração do seu interesse processual, desde que essa solicitação seja feita dentro do prazo concedido para emenda da petição inicial. Nesse caso, o juiz será comunicado do respectivo prazo de suspensão (item 3 da tese de RG). 3.3. Se o valor do débito for inferior a R$ 10.000,00, também será possível a extinção por ausência de interesse processual, desde que a execução fique sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis, sendo imprescindível a prévia intimação do exequente antes da extinção. 4. Por movimentação útil, compreende-se qualquer ato processual que tenha como conteúdo a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que por edital. Não se caracteriza como movimentação útil o mero requerimento de pesquisa/bloqueio de bens por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, e muito menos a simples busca de endereços do devedor. Se a finalidade da execução é a satisfação efetiva do crédito, a movimentação útil só pode ser aquela que se relaciona intimamente com tal desiderato (aplicação analógica do Tema Repetitivo 568 do STJ). 5. Caso concreto em que a execução fiscal foi ajuizada depois do julgamento do Tema 1184-RG e o valor é inferior a R$ 10.000,00. Entretanto, logo após a propositura o juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu a execução sem antes intimar o exequente para comprovar os requisitos estabelecidos no item 2 da tese relativa ao Tema 1184-RG. Configurada a hipótese de erro de procedimento pela falta de intimação prévia, e o erro de julgamento pela aplicação equivocada do Precedente do STF. 6. Apelo provido para anular a sentença e determinar o retorno à origem para o prosseguimento da execução fiscal a partir da análise dos requisitos da petição inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJGO - Apelação Cível: 5168963-80.2024.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024